Tribunal: TJMT
Processo: 1019898-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019898-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), ATAL ATACADO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 07.655.411/0001-64 (AGRAVANTE), ROBERTO CORDEIRO E SILVA 00541439189 - CNPJ: 18.414.682/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019898-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ATAL ATACADO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP

AGRAVADO: ROBERTO CORDEIRO E SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA

– PESSOA JURÍDICA INDIVIDUAL – CONFUSÃO DO PATRIMÔNIO –

POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL AINDA QUE SE TRATE DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PESSOA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do

STJ, a empresa individual consiste em mera ficção jurídica para permitir à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que isso implique em distinção entre o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física titular da firma (REsp 1.355.000/SP, AgInt no AREsp 1669328/PR).

Assim, comprovado pela agravante que executada cuida-se de empresa individual, possível a constrição de bens em nome do empresário individual ainda que se trate de dívida contraída pela pessoa jurídica.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ATAL ATACADO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP
na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
ROBERTO CORDEIRO E SILVA 00541439189
, contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens existentes em nome da pessoa física proprietária da empresa individual executada.

Em síntese, sustenta a agravante que juntou aos autos documentos que comprovam que se esgotaram todos os meios de localização de bens em nome da agravada e que, por se tratar de pessoa jurídica individual, o patrimônio desta se confunde com o da pessoa física do seu sócio proprietário, sendo desnecessário a desconsideração da personalidade jurídica e possível a expropriação de bens do empresário.

Alega que o Juízo
a quo
não cumpriu o disposto no artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC/15, uma vez que não desconstituiu o entendimento jurisprudencial e doutrinário apresentados pela recorrente, simplesmente indeferiu o pedido por ter sido a dívida constituída em nome da pessoa jurídica e não física.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a constrição de bens em nome do sócio proprietário da empresa agravada.

A liminar recursal foi deferida para suspender a Execução até o julgamento do presente agravo (ID 59033118).

Sem contraminuta (ID 79919981).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente, ora agravante, é credora de R$ 31.179,78 (trinta e um mil cento e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), quantia não atualizada, representada pela Duplicata no 012604-1, com vencimento em 26/05/2014, emitida pela empresa executada/agravada, em decorrência da compra de mercadorias junto à demandante.

Consta que ajuizada a Execução de Título Extrajudicial, a exequente vem buscando, sem êxito, bens passíveis de penhora em nome da pessoa jurídica, razão pela qual peticionou requerendo a expropriação de bens do sócio proprietário da executada, por se tratar de empresa individual.

Em razão do indeferimento do pedido, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal na verificação da possibilidade de constrição de bens em nome do sócio proprietário da pessoa jurídica individual executada, diante da não localização de bens em nome da empresa.

Sobre o tema, convém salientar que segundo o entendimento do

STJ, a empresa individual consiste em mera ficção jurídica para permitir à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que isso implique em distinção entre o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física titular da firma.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido consignou: "Com efeito, compulsando-se os documentos dos autos, verifica-se que o requerente desenvolve suas atividades adotando a formatação de empresário individual (mov.

1.8).
Note-se que não se trata de Sociedade Limitada (LTDA) ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Nesta formatação escolhida pelo empresário (empresário individual) a atividade é desenvolvida em nome próprio, não havendo, portanto, a criação de uma nova personalidade que passará a desenvolver a atividade empresarial. A rigor, é o próprio empresário individual, em nome próprio, com a integralidade de seu patrimônio, que responde pela atividade desenvolvida. (...) Isso implica dizer que na atividade desenvolvida por empresário individual não existe pessoa jurídica, como núcleo de imputação de responsabilidades. Apenas existe a pessoa física, que desenvolve a empresa em seu nome, sem qualquer outro núcleo de Ademais, eventual concessão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ao empresário individual não se faz porque efetivamente existe uma pessoa jurídica passível de imputação de responsabilidades, mas para facilitar as próprias formalidades exigidas. Fenômeno diverso, a sociedade empresarial, criada por contrato social, estabelece personalidade jurídica como núcleo de imputações de obrigações.
(...)Tratou-se de uma atecnia, pois, considerando se tratar de empresário individual, a pessoa jurídica propriamente dita não existe. Como não existe pessoa jurídica, não parece lícito concluir pela incorreção na designação do devedor, ou pela sua ilegitimidade passiva para responder a ação, mormente porque a suposta pessoa jurídica não se desprende do titular da atividade empresarial desenvolvida. Pelo exposto, voto por conhecer e prover o recurso, com fito de afastar a nulidade reconhecida da Certidão de Dívida Ativa, e reconhecer a legitimidade passiva do demandado, o Sr. JOSÉ FERNANDO BETETI BARROS, para responder pelo crédito tributário. De outro lado, o apelado requereu a análise dos itens 4 e 4.1 da impugnação apresentada. No entanto, entendo que estes pedidos de nulidade - baseados no suposto descumprimento dos art. 202, II e III, do Código Tributário Nacional, e art. 26 da Lei Federal no 6.830/80 - encontram-se encobertos pela preclusão consumativa, em que pese se tratar de questão de direito. Com efeito, se o apelado entendia que estes vícios maculavam a cobrança levada a efeito pelo Município em sua execução fiscal, é certo que deveria ter apresentado a fundamentação em sua petição inicial, ou, alternativamente, formular pedido para seu aditamento. Não pode, no entanto, simplesmente inserir argumentação alheia a discussão até então havida dentro da impugnação a contestação, limitando o exercício do contraditório pelo embargado, que sequer teve oportunidade de contestar os novos argumentos lançados pela parte. Neste cenário, compreendendo estar presente a preclusão, afasto a análise dos temas. Em vistas do exposto, voto por conhecer e prover o recurso apresentado, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios" (fls.384-386, e-STJ, grifos acrescidos).

2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.

3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.

5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ.

6. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que foram preenchidos os requisitos da CDA.

7. A revisão desse entendimento demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.

8. Agravo Interno não provido
." (STJ - AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020) G.n.

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE DA PESSOA FÍSICA PARA OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO EM FACE DE EXECUÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA INDIVIDUAL - LEGITIMIDADE DE CÔNJUGE MEEIRO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO MATRIMONIAL OU CONJUGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A finalidade dos embargos de terceiro é a proteção possessória de quem, não sendo parte em determinado processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de constrição judicial (caput do art. 1.046 do CPC/73).

É assente no STJ de que a empresa individual é mera ficção jurídica e que não há ilegitimidade ativa na cobrança pela pessoa física de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica, pois o patrimônio da empresa individual se confunde com o de seu sócio
. A meação é o direito de cada um dos cônjuges à metade do patrimônio que é compartilhado, de acordo com o regime de bens. Em não havendo como precisar a relação matrimonial ou conjugal dos Apelantes, não há falar em proteção aos direitos à meação
." (TJMT - N.U 0004034-08.2006.8.11.0040, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Assim, em se tratando de empresa individual, o empresário responde pelas dívidas da firma sem necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não há separação do patrimônio da pessoa jurídica individual da natural.

No caso, o pleito de constrição de bens em nome do sócio administrador da executada foi indeferido em razão de a dívida ter sido contraída pela pessoa jurídica.

Contudo, verifica-se dos autos que agravante juntou documentos que demonstram ser a executada empresa individual não constituída na forma limitada, consoante Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral juntado no ID 58104005 - Pág. 8.

Assim, plenamente possível a penhora de bens em nome do empresário individual.

Ademais, impende destacar que a agravante já esgotou os meios de localização de bens da agravada para satisfação do crédito executado.

Após o meirinho informar que não encontrou nenhum bem em nome da agravada (ID 58103995 - Pág. 7) e as tentativas de penhora
on line

e buscas pelo sistema RENAJUD e INFOJUD infrutíferas, é que foi requerido pela

parte exequente/agravante (ID 58104004 - Pág. 7), o prosseguimento do feito em relação à pessoa física do sócio administrador da executada, com a penhora de ativos financeiros em nome deste (ID 58104005 - Pág. 2/6).

Assim, a despeito do entendimento da douta magistrada singular, comprovado pela exequente que a executada cuida de empresa individual, possível a constrição de bens em nome do empresário individual ainda que se trate de dívida contraída pela pessoa jurídica.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão monocrática para determinar o prosseguimento do feito em relação à pessoa física do proprietário da empresa agravada e deferir a constrição de bens em nome deste até a satisfação do débito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021